Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0710771-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO TERRA NOVA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. João Clímaco de Almeida Filho, OAB/DF 18906-A em favor de PAULO TERRA NOVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal A liminar e o pedido de reconsideração foram indeferidos (ID's 24910616 e 25084574) Informações prestadas pelo Juízo apontado coator (ID 25118444), acompanhada da decisão que deferiu a liberdade provisória ao Paciente (ID 25118445). Manifestação da Procuradoria de Justiça pugnando pelo reconhecimento da prejudicialidade do writ (ID 25134111). Assim, diante da informação de que o paciente foi posto em liberdade, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator